Tribunal: TJSP
Processo: 1006461-65.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contratos que preveem em média taxa mensal e anual com abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos,

Ementa:
Apelação. Revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contratos que preveem em média taxa mensal e anual com abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média apurada para o mesmo período e tipo de operação (empréstimo pessoal não consignado).
Honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, por apreciação equitativa, para que não haja ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se dá provimento, em parte.